Tribunal: TJDFT
Processo: 0722713-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722713-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LUCAS FIGUEREDO BARGCHUMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Antônio Lucas Figueiredo Bargchuma pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que o agravante fosse enquadrado como pessoa com deficiência física no concurso público para cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal – Vigilância Sanitária. Além disso, a Magistrada singular excluiu a banca examinadora do polo passivo, por ter reconhecido sua ilegitimidade. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em apertada síntese, que possui deficiência congênita nos punhos e tornozelos esquerdo e direito; que teve os punhos operados na infância devido a doença de encurtamento tendíneo, mas que a deficiência ainda limita sua mobilidade, apesar da cirurgia. Afirma que se inscreveu no concurso público na condição de pessoa deficiente, mas que foi ilegalmente eliminado na avaliação biopsicossocial. Afirma que a banca possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que foi ela quem promoveu a eliminação do agravante do certame. Destaca que o laudo médico que atesta sua condição de pessoa com deficiência foi elaborado pelo hospital que é a maior referência no País em assistência médica e reabilitações ortopédicas, o Hospital Sarah Kubitschek. Alega que a banca examinadora, em análise superficial, justificou o indeferimento de maneira superficial e insuficiente. Afirma que, caso não obtenha a liminar pleiteada, sua vaga poderá ser ocupada por outro candidato. Ao final, pede a reforma de decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão do ato administrativo que o eliminou do certame, bem como para que seja determinado que o agravado adote todas as providências necessárias para a devida reintegração da parte agravante, na condição de sub judice, na lista de aprovados com deficiência para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal – Vigilância Sanitária, viabilizando seu prosseguimento no referido concurso público. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao recorrente, caso seja mantida a sua exclusão do certame. No que diz respeito aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, cumpre registrar que a pessoa com deficiência é aquela que possui limitação ou incapacidade para o desempenho funcional de atividade que obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Veja-se, por oportuno, o art. 2o do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), in verbis: “Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (destacou-se). No caso dos autos, o laudo médico apresentado pelo agravante atesta que ele é portador deficiência física congênita, sem possibilidade de cura, bem como que o paciente é “portador de necessidades especiais (PNE)”. Assim, em princípio, é ônus da banca examinadora detalhar justificadamente o motivo de excluir o agravante da concorrência de pessoas com deficiência, nos termos do edital, notadamente porque, ao que parece, o art. 203, inciso IV, da CF, garante a utilização do termo deficiência de forma ampla. Cumpre registrar que, em caso semelhante, este Relator deferiu a liminar postulada, nos autos do AGI no 0707640-41.2023.8.07.0000. Em outro caso semelhante, do mesmo certame, a liminar foi deferida pelo eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa (Processo no 0706400-17.2023.8.07.0000), bem como pela ilustrada Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, nos autos do processo no 0707432-57.2023.8.07.0000. Por tais razões, neste momento de cognição sumária, mister garantir a participação do agravante no certame, sem prejuízo das conclusões que possam ser adotadas após a instalação do contraditório. Por derradeiro, registre-se que a questão da ilegitimidade ou não da banca examinadora – agitada nas razões do recurso, sem, todavia, ter sido objeto de pedido de reforma da decisão resistida – haverá de ser enfrentada oportunamente, por ocasião do voto de mérito deste agravo de instrumento. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar ao agravado que adote todas as providências necessárias para a reintegração do agravante, na condição de sub judice, na lista de aprovados com deficiência para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal – Vigilância Sanitária, viabilizando seu prosseguimento no concurso público. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator